Tribunal: STF
Processo: AP 964
Classe: AP
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-16
Data de publicação: 2018-10-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL Nº 937 /RJ. INSTRUÇÃO PROCESSUAL JÁ CONCLUÍDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. PROVIMENTO.



    1.  Percebe-se, no caso sob exame, que toda a instrução da ação penal ocorreu no Supremo Tribunal Federal e está devidamente concluída, com a apresentação das alegações finais pela acusação e defesa. 



    2.  Da decisão do Plenário na Questão de Ordem na Ação Penal 937 se extrai que o marco temporal para o declínio de competência é a apresentação das alegações finais, hipótese em que se prorroga a competência do órgão julgador originário.



    3.  Deste modo, deve se aplicar ao caso sob exame a prorrogação da competência para o julgamento da presente ação penal, uma vez que, além de publicado o despacho de intimação para oferecimento de alegações finais, os memoriais foram efetivamente apresentados pelas partes, encontrando-se a ação penal pronta para julgamento.



    4. Provimento do Agravo para manter a competência do Supremo Tribunal Federal